Tribunal: TJES
Processo: 5009194-67.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009194-67.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUTENTICIDADE COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA DA CONSUMIDORA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do Banco BNP Paribas Brasil S.A., posteriormente incorporado pelo Banco Cetelem S.A. A autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado e pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação digital e o repasse dos valores à conta bancária da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado pela autora, por meio digital, com utilização de biometria facial; (ii) estabelecer se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são legítimos e afastam a responsabilidade do banco por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação eletrônica de empréstimos consignados é válida quando demonstrada a observância de requisitos de segurança, como identificação biométrica e assinatura eletrônica auditável, conforme previsto na Resolução nº 4.283/2013 do Banco Central e no art. 411, II, do CPC.

4.
A instituição financeira apresenta prova documental robusta da contratação, incluindo o contrato com dados pessoais da autora, fotografia (“selfie”) para validação biométrica, log de assinatura eletrônica e comprovantes de TED para conta de titularidade da apelante.

5.
Incumbe ao consumidor, mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, apresentar ao menos indícios mínimos de prova sobre a inexistência do contrato ou o não recebimento dos valores, o que não ocorreu nos autos, pois a autora limitou-se a impugnações genéricas, sem juntar extratos ou outros documentos que infirmassem a prova da instituição financeira.

6.
A jurisprudência consolidada do TJES afasta o dever de indenizar quando demonstrada a regularidade da contratação e o crédito do valor contratado na conta bancária da parte autora, inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de consentimento.

7.
A manutenção da sentença de improcedência é medida necessária para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida e eficaz quando realizada com observância de medidas de segurança, como biometria facial e assinatura eletrônica auditável.

2. Comprovado o depósito dos valores na conta bancária de titularidade da autora, inexiste falha na prestação do serviço bancário.

3. A impugnação genérica da autora, desacompanhada de contraprova mínima, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato apresentado pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 411, II; 85, §11; 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 884; Resolução BACEN nº 4.283/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.465455-4/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL
com vistas ao reexame da r. sentença de Id n. 13550744, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais proposta em face do
BANCO DO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela ora Recorrente.

Em suas razões recursais de Id nº 13550745, a recorrente alega, em suma:
i)
que não restou demonstrada a regularidade do contrato, pois a assinatura teria sido finalizada automaticamente, sem comprovação de que a recorrente teve ciência do conteúdo contratual;
ii)
que é pessoa idosa e vulnerável, o que reforça a necessidade de maior clareza e transparência por parte das instituições financeiras;
iii)
que os documentos apresentados pelos apelados não são suficientes para comprovar a contratação; e
iv)
que os descontos realizados em sua aposentadoria foram indevidos.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na exordial, além das custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL
com vistas ao reexame da r. sentença de Id n. 13550744, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais proposta em face do
BANCO DO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela ora Recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada pela recorrente em face do Banco Cetelem S.A. e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.(), pleiteando a declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, ao analisar seu extrato de benefício previdenciário, notou a existência de descontos mensais referentes a um suposto empréstimo que desconhece e para o qual jamais concedeu autorização.

Por ocasião da análise do pedido liminar, o d. Juízo Singular, acolheu o pedido liminar tão somente para suspender os descontos no benefício da requerente, referente ao contrato em litígio (nº 22-841785377-20).

O Banco BNP Paribas Brasil S.A, em sua contestação, defendeu a regularidade da relação jurídica, sustentando que o contrato impugnado, de nº 22-841785377-20, refere-se a um refinanciamento de operação anterior, formalizado por meio digital com a expressa anuência da autora, incluindo a utilização de biometria facial ("selfie") e a confirmação de dados. Afirmou, ademais, ter realizado o crédito do valor correspondente na conta bancária de titularidade da requerente.

Na sequência, o Banco Cetelem S.A. também apresentou sua peça de defesa e, ainda, destacou a realização de incorporação do Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando a regularidade da contratação e o efetivo repasse dos valores à autora.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em resumo, a fragilidade das provas apresentadas pelo banco, a sua condição de pessoa idosa e vulnerável, e reiterando não ter recebido os valores supostamente contratados.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em aferir a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe. Todavia, é cediço que tal inversão não é absoluta e não desonera a parte consumidora de produzir um substrato probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mormente quando a prova lhe é de fácil acesso.

No caso em apreço, a Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que não celebrou o contrato de empréstimo e, principalmente, que não recebeu qualquer valor em sua conta bancária.

Ocorre que o banco apelado, ao apresentar sua defesa, carreou aos autos um robusto conjunto probatório a fim de demonstrar a regularidade da transação. Consta no processo o dossiê da contratação digital , que inclui o instrumento contratual com os dados pessoais da apelante, a "selfie" encaminhada para fins de biometria facial, cópia de seu documento de identificação e o log de auditoria da assinatura eletrônica, que detalha o endereço de IP e o telefone utilizado na operação.

De forma ainda mais contundente, a instituição financeira apresentou os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED), que atestam o crédito dos valores líquidos do empréstimo original (R$ 178,28) e do refinanciamento (R$ 77,54) na conta corrente nº 318498, agência 2016, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da própria Apelante.

Diante de tal prova documental, caberia à apelante desconstituí-la, o que poderia ser feito de maneira singela, mediante a juntada de seus extratos bancários do período e, até um relatório de contas e relacionamentos em bancos em seu nome, os quais demonstrariam a tese de ausência dos referidos créditos em conta de sua titularidade. Contudo, a recorrente limitou-se a impugnar genericamente os documentos, sem produzir qualquer contraprova eficaz, postura que não se coaduna com o ônus processual que lhe incumbia, ainda que sob a ótica consumerista.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovada a contratação e o recebimento dos valores pelo consumidor, como no caso em aprteço, não há que se falar em nulidade do negócio ou em dever de indenizar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.

4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Confira-se, ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM ASSINATURA ELETRÔNICA. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REGULARMENTE COMPROVADA. MEDIDAS DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais ajuizada pela apelante em face do Banco Santander S/A, em razão de suposta fraude em contrato de empréstimo consignado. A sentença entendeu pela validade da contratação e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial de documentoscopia digital para averiguação de fraude; (ii) analisar se a contratação eletrônica do empréstimo consignado foi realizada de forma válida e regular, afastando a alegação de inexistência de negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário das provas e possui discricionariedade para indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. No caso, os documentos apresentados pelo banco - incluindo dossiês de contratação digital com selfie, documentos pessoais da autora e registro de transferência via TED - foram considerados suficientes para o julgamento, não havendo cerceamento de defesa.

A contratação eletrônica, com uso de biometria facial e demais mecanismos de segurança, é validada pela Resolução nº 4.283/2013 do Banco Central e pelo art. 411, II, do CPC, que reconhece como autêntico o documento cuja autor ia é identificada por certificação eletrônica.

A instituição financeira cumpriu o ônus de comprovar a regularidade da contratação, demonstrando a autorização da autora por meio de selfie e assinatura eletrônica, além da transferência de valores para sua conta, afastando a alegação de fraude.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação, estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor; contudo, a prova apresentada pela instituição financeira é suficiente para afastar a alegação de falha no serviço ou inexistência de contratação.

A negativa da apelante em reconhecer o contrato, sem prova mínima de vício de consentimento ou indício de fraude, configura tentativa de enriquecimento ilícito, inviabilizando os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para o julgamento do mérito. 2. A contratação eletrônica de empréstimos consignados é válida e eficaz quando realizada com observância de medidas de segurança, como biometria facial e assinatura eletrônica, comprovando a ciência e concordância da contratante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, art. 411, II; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.283/2013. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.348934-1/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.289712-4/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 11.06.2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.465455-4/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024)

Assim, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a existência de relação jurídica válida e o cumprimento de sua obrigação contratual, e tendo a apelante se beneficiado economicamente da operação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar